Tribunal: TJMT
Processo: 1015518-09.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1015518-09.2020.8.11.0041.
APELANTE: WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA.
APELADA: OMNI FINANCEIRA S. A.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE BANCÁRIO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP No 1.061.530-RS – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – ART. 932, IV, ‘b’, DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.
Sobre a validade da contratação de seguro de proteção financeira, ao julgar o REsp no 1.639.320, em sede de recurso repetitivo, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
Falta interesse recursal em relação ao capítulo da sentença relativo à comissão de permanência, pois nesta constou que não há cobrança a este título, uma vez que sequer foi contratada.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Tratam-se de apelação cível interposta por WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar no 1015518-09.2020.8.11.0041, movida em face de OMNI FINANCEIRA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária, isentou-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. (Id. 92048959).
Em suas razões, de Id. 92048961, a parte apelante requer a reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, do seguro financeiro e da comissão de permanência revestida sob a denominação de “juros remuneratórios” na inadimplência.
As contrarrazões foram ofertadas no Id. 92048965, sem preliminares.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, imperioso mencionar que a questão posta à apreciação desta Corte já se encontra pacificada na jurisprudência pátria, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, tendo, inclusive, previsão legal, para a incidência de julgamento monocrático.
O art. 932, IV, ‘b’ do CPC permite que o relator negue provimento a recurso que for contrário a: I-) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II-) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; e III-) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao Princípio da Celeridade e Economia Processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem, passo a apreciar o recurso.
Da taxa de juros remuneratórios.
Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do REsp no 1.061.530-RS, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:
“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).
Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia acima da taxa média do mercado, que, no caso, como consignado pelo parte apelante era de 1,70% ao mês, sendo legítima, portanto, a taxa contratada até o percentual de 4,25% (1,70+1,70+0,85).
Desse modo, não há como reconhecer a abusividade da taxa de juros, uma vez que foi contratada em percentual condizente com os limites estabelecidos pelo Tribunal Superior (3,73% ao mês), quando do julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp 1.061.530-RS).
Assim, mantenho a sentença que declarou a legalidade dos juros pactuados, pois a taxa não destoa da média de mercado para a época.
Bem assim é a jurisprudência de outros tribunais:
“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PELO RITO ORDINÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO INSS. ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições/ financeiras (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça). JUROS REMUNERATÓRIOS. Possível a limitação dos juros remuneratórios praticados quando excederem a uma vez e meia a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70074553157, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31.08.2017).
Do seguro de proteção financeira.
Em relação ao seguro de proteção financeira, o STJ, ao julgar o REsp 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (destacou-se)
No caso dos autos, o contrato prevê a possibilidade de contratação de seguro com a seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A., no valor de R$658,90, Id. 92048296 - pg. 01.
Com efeito, a pactuação do pagamento de seguros de qualquer natureza no mesmo instrumento contratual em que se estipula a operação financeira faz presumir que a contratação foi imposta como produto de venda casada.
De outro lado, incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar que a contratação foi regular, ônus do qual não se desincumbiu.
Ora, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, configurando tal exigência venda casada, prática vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.
Assim entendeu o colendo STJ no julgamento do Tema 972:
"[...] DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. [...] 3. CASO CONCRETO. [...] 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. [...]"(REsp 1639259 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
Destarte, sendo reconhecida a contratação do seguro como produto de venda casada, há nulidade do contrato neste aspecto, devendo ser reformada a sentença no ponto, com a restituição do indébito de forma simples, podendo haver compensação.
Da comissão de permanência.
Por fim, não conheço do apelo por falta de interesse recursal em relação ao capítulo da sentença relativo à comissão de permanência, pois nesta constou que não há cobrança a este título, uma vez que sequer foi contratada.
Com essas considerações, conheço do recurso em parte e, nesta, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, com a restituição do indébito de forma simples, podendo haver compensação.
Inaplicáveis às disposições do artigo 85, § 11, do CPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator